Tribunal: STJ
Processo: 1002671-22.2022.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787225 - SP (2024/0416097-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TRANSHIZZA TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - SP148751
ANDRÉ SHIGUEAKI TERUYA - SP154856
DANILO RODRIGUES FERREIRA - SP290544
EMBARGADO
: VAMOS SEMINOVOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
STEPHANIE FEITOSA SILVA - SP468670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 6169c15a-a2c7-4e31-b75c-0302a999573a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787225 - SP (2024/0416097-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: TRANSHIZZA TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - SP148751
ANDRÉ SHIGUEAKI TERUYA - SP154856
DANILO RODRIGUES FERREIRA - SP290544
EMBARGADO
: VAMOS SEMINOVOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
STEPHANIE FEITOSA SILVA - SP468670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 1.591-1.605) opostos por TRANSHIZZA
TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA contra acórdão desta colenda Quarta
Turma, assim ementado (fl. 1.581):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Documento eletrônico VDA47326662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: 04e8a54b-59ea-4e98-9d8b-c59393835a64

Em suas razões, TRANSHIZZA TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA indica a ocorrência de omissão no acórdão embargado sob o argumento, entre outros, de
que "(...)
“não foram apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a
não há que se falar que
modificação da decisão agravada”,
“não impugnou, de forma específica e
ou que a Embargante
consistente, a incidência da Súmula 7/STJ”,
“Para que se possa reformar a
nem mesmo que
decisão que não admite o recurso especial, é necessário que a parte agravante ataque, de forma
específica, os fundamentos do decisum agravado, de modo a demonstrar expressamente o
desacerto do julgado”, pois todos os argumentos foram devidamente deduzidos, e se mantém
" (fl. 1.596 - destaques no
omisso até então, sendo necessária a análise, conforme segue abaixo:
original).
Aduz, também, que "(...) [n]ão existe no contrato qualquer disposição que mencione
prazo prescricional ou decadencial para o exercício deste direito. Ou seja, tratando de vício
aparente ou oculto,
de reparo, abatimento, ou
não há que se falar em prazo para a exigência
" (fl. 1.597 -
devolução de valor, haja vista que esta situação trata de responsabilidade contratual
destaques no original).
Alega que, "(...) sendo indenizatória a pretensão deduzida, na pior das hipóteses seria
do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto pelo artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil, haja vista que, por se tratar de responsabilidade contratual, como debatido no item
anterior, se estende em verdade ao decenal, conforme entendimento do Superior Tribunal de
" (fl. 1.601 - destaques no original).
Justiça
Defende, ainda, que "(...) os lucros cessantes, independente da aplicação do prazo
decadencial (que foi refutado) não pode ser afastado, e a análise deste direito não se aparta em
hipótese alguma pelo prazo de 30 (trinta) dias considerado, o que merece reanálise com a devida
" (fl. 1.605 - destaques
ponderação com acolhimento dentro da tese inicial e que consta do Apelo
no original).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.611-1.618, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno mantendo a
decisão exarada pela il. Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial sob o
entendimento de que este último recurso não impugnou todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância
. A título elucidativo, transcreve-se o
a quo
seguinte excerto do v. acórdão embargado (fls. 1.583-1.586):

Documento eletrônico VDA47326662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: 04e8a54b-59ea-4e98-9d8b-c59393835a64

"O agravo interno em apreço não merece prosperar, na medida em que não
foram apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da
decisão agravada.
Na hipótese, a decisão (fls. 1.496-1.497) inadmitiu o recurso especial sob
os seguintes fundamentos:
ausência de afronta aos arts. 489, 494, II, e
(i)
1.022 do CPC/2015 e aos arts. 186, 205, 206, § 3o, V, 402, 445, § 1o, e 927 do
Código Civil; e
incidência da Súmula 7/STJ.
(ii)
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 1.510-1.518), a parte
agravante não impugnou, de forma específica e consistente, a incidência da
Súmula 7/STJ. Com efeito, embora na petição do referido recurso haja
menção à referida Súmula (
fl. 1.517), a agravante limitou -se a deduzir
vide
argumentos genéricos, sem, contudo, explicitar sua inaplicabilidade ao caso
concreto, indicando, de forma individualizada, como o provimento recursal
almejado transbordaria o reexame das provas soberanamente apreciadas pela
Corte a quo.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
do
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
decisum
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do
recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve
ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III,
do Código de Processo Civil de 2015,
:
verbis

'Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;'

A propósito, confiram-se:
(...)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO. HONORÁRIOS PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tem-se agravo interno contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de
impugnação específica de fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos do art. 21-E do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24/2016, é atribuição da Presidência desta Corte, antes da distribuição
do recurso, dele não conhecer quando não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
3. A decisão da Presidência não subtrai a competência do Relator a
quem vier a ser distribuído o recurso, bastando à parte inconformada
manejar agravo interno, o qual devolve ao relator o reexame de toda a
questão examinada na decisão agravada.
4. Desse modo, não há que se falar em nulidade da decisão ora agravada
ou em usurpação de competência de Ministro Relator ou da própria
Turma julgadora, por suposta ofensa ao princípio do juiz natural.
5. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo
especial atrai a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil
de 2015.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.082.529/ES, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, DJe de
)
QUARTA TURMA
24/2/2023
Documento eletrônico VDA47326662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: 04e8a54b-59ea-4e98-9d8b-c59393835a64

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial,
19/9/2018
com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário,
consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do agravo
em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o
entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno."
(destaques no original)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o agravo em recurso especial não
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
exarada na eg. Instância
, deixando de infirmar especificamente a incidência da Súmula 7
a quo
/STJ.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
Documento eletrônico VDA47326662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: 04e8a54b-59ea-4e98-9d8b-c59393835a64

(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, j.
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024
22/8/2024

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47326662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:35:15
Código de Controle do Documento: 04e8a54b-59ea-4e98-9d8b-c59393835a64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.787.225 / SP
Número Registro: 2024/0416097-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026712220228260482
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSHIZZA TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - SP148751
ANDRÉ SHIGUEAKI TERUYA - SP154856
DANILO RODRIGUES FERREIRA - SP290544
AGRAVADO
: VAMOS SEMINOVOS S/A
ADVOGADOS : CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
STEPHANIE FEITOSA SILVA - SP468670
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSHIZZA TRANSPORTES DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - SP148751
ANDRÉ SHIGUEAKI TERUYA - SP154856
DANILO RODRIGUES FERREIRA - SP290544
Documento eletrônico VDA47578902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:20
Código de Controle do Documento: c5ac595d-c8cc-4112-927e-165bbb2e4569

EMBARGADO : VAMOS SEMINOVOS S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JÚNIOR - SP243174
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065
STEPHANIE FEITOSA SILVA - SP468670
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:20
Código de Controle do Documento: c5ac595d-c8cc-4112-927e-165bbb2e4569